Tribunal: TJDFT
Processo: 0749063-69.2019.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CIVIL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA (“EXTRA PETITA”) ACOLHIDA. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO TRASEIRA EM VEÍCULO ESTACIONADO. DANOS MATERIAIS DEVIDAMENTE COMPROVADOS. REPARAÇÃO DEVIDA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Aduziu a parte autora que, no dia 14/05/2019, o veículo VOLVO S60, de sua propriedade, encontrava-se estacionado e com o motor desligado em frente ao estabelecimento quando foi abalroado pelo automóvel FIAT STRADA FIRE, de propriedade da empresa ré, que, sem nenhum condutor em seu interior, chocou-se contra o seu veículo, pois não estava com o freio de mão acionado, acarretando-lhe prejuízos. Requereu a condenação da ré ao pagamento de danos materiais (R$11.200,00) e reparação por danos morais.
2. A parte ré, por sua vez, alegou que o autor não realizou a troca das peças em seu veículo, mas tão somente realizou reparos (funilaria e pintura), no valor de R$2.300,00. Todavia, formulou pedido contraposto, no sentido de que fosse fixado dano material no valor de R$767,00, em razão da realização de outros reparos no veículo além daqueles elencados na exordial, condenando o autor em litigância de má-fé por alteração da verdade dos fatos.
3. Trata-se recurso (ID16118045) interposto pelo réu contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condená-lo a ressarcir ao autor a quantia de R$2.300,00, a título de danos materiais, e julgou improcedente o pedido contraposto, sob o fundamento de que, “embora o veículo do réu tenha colidido na parte traseira do veículo do autor, os vídeos apresentados indicam que este foi arremessado para frente, o que ocasionou a colisão frontal e ocorrência de danos ao para-choque dianteiro e para-lama lateral esquerdo”.
4. Suscitou preliminar de cerceamento de defesa, ante o indeferimento da testemunha arrolada (proprietário da oficina), a qual demonstraria que o autor/recorrido realizou outros serviços (para-choque dianteiro e para-lama lateral esquerdo), além dos necessários ao conserto dos danos causados pelo réu/recorrente, acarretando o excesso do valor.
5. Rejeito a preliminar de cerceamento de defesa suscitada, porquanto o destinatário da prova é o juízo da causa, que deve formar seu convencimento diante da presença, nos autos, de elementos de convicção que considere suficientes. O indeferimento da produção de prova oral requisitada pela empresa ré/recorrente não configura cerceamento de defesa se reputada desnecessária à formação do livre convencimento do julgador, como ocorre na hipótese dos autos.
6. Arguiu preliminar de nulidade absoluta, por julgamento “extra petita”, porquanto a parte autora/recorrida afirmou na exordial que foram danificados “o sensor de estacionamento, a lanterna traseira esquerda, o para-choque traseiro e a lateral traseira esquerda do veículo VOLVO S60”, não mencionando qualquer dano à parte dianteira, tendo o juiz ultrapassado os limites da lide ao condenar à empresa ré/recorrente a pagar pelos supostos danos na dianteira do veículo.
7. O art. 492 do CPC dispõe que o juiz deve proferir a sentença nos limites impostos pelo pedido. Logo, a decisão é “extra petita” quando o juiz concede à parte autora coisa diversa da que foi requerida em sua petição inicial.
8. No caso, consta na exordial, na parte de exposição dos fatos, apenas a informação de que “foram danificados o sensor de estacionamento, a lanterna traseira esquerda, o para-choque traseiro e a lateral traseira esquerda do veículo VOLVO S60 da Requerente”. O pedido da demandante, por sua vez, consiste na “condenação da parte requerida em indenizar a parte requerente pelos seus prejuízos materiais no valor de R$11.200,00 (onze mil e duzentos reais), consoante o menor dos orçamentos anexos”. Em análise do referido orçamento (ID 16118010, pág. 3 e ID16118029), verifica-se que este não faz menção à necessidade de troca ou reparos no para-choque dianteiro e para-lama lateral esquerdo, tampouco os demais orçamentos juntados aos autos.
9. Assim, resta caracterizado o provimento jurisdicional “extra petita”, sendo necessário o decote do valor excedente, o que torna a sentença nula nesse ponto. Preliminar de nulidade absoluta, por julgamento “extra petita”, acolhida.
10. Nas razões do recurso, alega litigância de má-fé e tentativa de enriquecimento ilícito, tendo em vista que o conserto do veículo do demandante teria se iniciado cerca de 2 meses antes da emissão da nota fiscal, datada de 29/10/2019, portanto, no mês de agosto/2019 o autor/recorrido já sabia do valor real do dano material quando do ajuizamento da ação (01/10/2019). Assevera que somente após a apresentação da defesa da empresa ré/recorrente é que houve a correção do valor da causa e dos fatos, no sentido de que o concerto teria sido realizado em 29/10/2019, no valor de R$2.300,00. Afirma que a parte autora/recorrida também alterou a verdade dos fatos ao alegar que foi necessário trocar peças, quando na verdade ocorreram tão somente reparos nas peças. Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de condenar a empresa ré/recorrente ao pagamento do conserto apenas dos danos causados na traseira do veículo da parte autora/recorrida, no valor de R$767,00, e condenar a parte autora/recorrida em litigância de má-fé.
11. A controvérsia cinge-se à análise do valor devido para reparar os danos materiais causados no sensor de estacionamento, lanterna traseira esquerda, para-choque traseiro e lateral traseira esquerda do veículo do autor/recorrido, bem como da existência de litigância de má-fé.
12. No tocante à quantia a ser reparada, a título de danos materiais, deve-se considerar os valores praticados no mercado. Nos Juizados Especiais, o juiz dirigirá o processo com liberdade para apreciar as provas produzidas e para dar especial valor às regras de experiência comum ou técnica, conforme art. 5o, da Lei n. 9.099/1995.
13. No caso concreto, tendo em vista que a nota fiscal (ID16118027) não especifica o valor da mão de obra de cada item, considera-se como padrões praticados no mercado para a realização do serviço de funilaria e pintura do para-choque dianteiro e para-lama lateral esquerdo do veículo VOLVO S60, o valor de R$1.400,00 (mil e quatrocentos reais). Assim, deve este valor ser decotado da quantia total fixada na sentença, para que a parte ré/recorrente pague à parte autora/recorrida tão somente o valor de R$ 900,00 (novecentos reais).
14. Quanto à configuração da litigância de má-fé, registra-se que jurisprudência tem se firmado no sentido de que é imprescindível a demonstração do dano efetivo à parte contrária e que o dolo seja robustamente comprovado, pois não se admite a má-fé presumida, o que não se observa no presente caso.
15. Na hipótese, verifica-se que a parte autora/recorrida litigou nos estritos limites da defesa dos direitos que entendeu possuir, assim, incabível a aplicação de multa e o custeamento dos honorários contratuais e despesas processuais da parte adversa, decorrentes de eventual condenação por litigância de má-fé, nos termos do art. 81, do CPC. Incabível, destarte, o acolhimento do pedido condenatório formulado pela empresa ré/recorrente.
16. Diante do exposto, dá-se provimento ao recurso a fim de reformar a sentença, tão somente para condenar a empresa ré/recorrente a pagar à empresa autora/recorrida a quantia de R$900,00 (novecentos reais). Mantidos os demais termos.
17. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. Preliminar de nulidade parcial da sentença por julgamento “extra petita” acolhida.
18. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada nos termos do item 16.
19. Vencedora a parte recorrente, ainda que em parte, sem custas e honorários advocatícios (art. 55 da Lei n. 9.099/95).
20. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95, e em observância aos princípios informadores dos Juizados Especiais.